Tribunal: TJMT
Processo: 0014251-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014251-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSKA AUTOMACAO LTDA - CNPJ: 04.971.384/0001-40 (APELADO), ALESSANDRO SALES NASCIMENTO - CPF: 429.212.871-53 (APELADO), VICTOR OTAVIO NOGUEIRA SALES - CPF: 039.970.361-60 (APELADO), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FATOS GERADORES ANTERIORES À EC No 87/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL À ÉPOCA. NULIDADE DA CDA. COBRANÇA DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal proposta em desfavor da empresa Asska Automação Ltda – ME e outros, que acolheu parcialmente Exceção de Pré-executividade para excluir o sócio da relação processual e, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade dos tributos exigidos na Certidão de Dívida Ativa no 201413700, extinguindo a execução fiscal quanto ao valor principal. Determinou ainda a extinção do feito em relação ao crédito remanescente por ausência de interesse processual, em razão de montante inferior a 160 UPF/MT, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) e demais exações lançadas na CDA no 201413700, considerando a ausência de base constitucional e legal à época dos fatos geradores (2010);
(ii) estabelecer se é admissível a extinção de ofício da Execução Fiscal quanto ao crédito remanescente, de valor inferior a 160 UPF/MT, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, na ausência de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança do ICMS-DIFAL relativa a fatos geradores ocorridos no exercício de 2010 é inconstitucional, pois não havia à época previsão constitucional ou lei complementar que legitimasse a instituição da exação, requisito este introduzido apenas com a Emenda Constitucional no 87/2015 e regulamentado pela Lei Complementar no 190/2022.

4.

A decisão do STF no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF), que condicionou a validade da cobrança do DIFAL à edição de lei complementar e modulou os efeitos da decisão, não alcança exações exigidas antes mesmo da introdução da base constitucional para a incidência do tributo.

5.

A modulação dos efeitos da decisão do STF não pode ser invocada para convalidar cobrança realizada em 2010, pois tal período precede inclusive a alteração constitucional que permitiu a cobrança do diferencial de alíquota, configurando vício de origem insanável e afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

6.

A própria edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, que concedeu remissão e anistia a créditos oriundos de benefícios fiscais inconstitucionais, corrobora o reconhecimento da ilegitimidade das cobranças fundadas em atos normativos editados em descompasso com a Constituição.

7.

A sentença está correta ao reconhecer, de ofício, a inconstitucionalidade dos créditos tributários lançados na CDA, sendo pacífico na jurisprudência que a nulidade do título executivo pode ser declarada ex officio, quando evidenciado vício insanável de origem normativa.

8.

No que tange à extinção da Execução Fiscal em razão do crédito remanescente de valor inferior a 160 UPF/MT, a sentença incorre em equívoco ao aplicá-la de ofício, pois a Lei Estadual no 10.496/2017 atribui à Procuradoria-Geral do Estado apenas a faculdade – e não o dever – de desistir ou deixar de propor execuções fiscais de pequeno valor, sendo vedada ao Poder Judiciário a imposição unilateral da extinção sem provocação administrativa.

9.

A atuação judicial nos limites da legalidade impõe o respeito à autonomia da Administração Pública quanto às decisões estratégicas de cobrança e prosseguimento das execuções fiscais, sob pena de afronta à separação dos poderes.

10.

A ausência de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de desistir da Execução, aliada à interposição de apelação contra a sentença, demonstra o interesse administrativo em prosseguir com a cobrança do débito remanescente, o que impede a extinção judicial de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL relativa a fatos geradores ocorridos antes da Emenda Constitucional no 87/2015, por ausência de previsão constitucional e legal à época.

2.

A modulação de efeitos da decisão do STF no Tema 1.093 não alcança exações exigidas antes da existência da base constitucional do tributo.

3.

A extinção de execução fiscal fundada em débito inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017, somente é admissível mediante manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, sendo vedada a extinção judicial de ofício.

4.

A nulidade da CDA fundada em tributo inconstitucional pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
2o, 150, I; CTN, arts. 106, 202; CPC/2015, art. 485, VI; Lei no 6.830/1980, arts.
2o, §5o, e 3o, parágrafo único; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o, caput e parágrafo único, e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), ADI 5.469/DF; TJMT, Ap Cív no 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 2024; TJMT, Ap Cív no 1007482-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025; TJMT, Ap Cív no 0020384-53.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT que, nos autos de Execução Fiscal movida em face de Asska Automação Ltda – ME e outros, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio Victor Otávio Nogueira Sales, extinguindo a Execução em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e reconheceu, ainda, de ofício, a inconstitucionalidade dos tributos constantes na CDA n. 201413700, determinando a extinção da Execução Fiscal quanto ao débito remanescente por ausência de interesse processual, em razão do valor inferior a 160 UPF/MT.

A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, com repartição da verba sucumbencial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a validade da legislação estadual que instituiu o ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e da posterior edição da Lei Complementar n. 190/2022, aduzindo que a Lei Estadual n. 10.337/2015, por ter sido editada anteriormente à LC 190/2022, teve sua eficácia restabelecida com a entrada em vigor desta última, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade da exação.

Defende também a regularidade da continuidade da Execução Fiscal, pelo valor remanescente, ainda que inferior ao limite estabelecido na legislação, eis que se trata de opção do credor, não podendo ser declarada de ofício

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da Execução Fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença que julgou a Execução Fiscal, e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 201413700.

Extrai-se do caderno processual que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal em face de Asska Automação e outros, objetivando a cobrança de débitos tributários consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n. 201413700, no valor originário de R$ 76.399,38 (setenta e seis mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos).

A CDA refere-se a infrações tributárias consistentes na falta de recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), falta de recolhimento de ICMS Estimativa por Operação, falta de recolhimento de ICMS Complementar Estimativa e falta de recolhimento de ICMS (infração 24.1.27).

O executado Victor Otavio Nogueira Sales apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando ilegitimidade passiva por ter ingressado no quadro societário como menor de idade, representado legalmente, sem poderes de gestão, que foi acolhida, para sua exclusão.

Prosseguindo, a magistrada de primeiro grau, após análise dos autos e considerando entendimento jurisprudencial consolidado pelos Tribunais Superiores, reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota, com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4623, que declarou a inconstitucionalidade do § 6o do artigo 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Quanto ao ICMS Estimativa por Operação e ICMS Complementar Estimativa, a sentença consignou que tais sistemáticas foram instituídas por atos infralegais (Decretos Estaduais no 2.734/2010 e n. 392/2011), em violação ao princípio da legalidade tributária.

Invocou o entendimento consolidado no Tema 830 do Supremo Tribunal Federal (RE 632.265/RJ), que assentou a necessidade de lei em sentido formal para instituição de regime de recolhimento do ICMS por estimativa.

Relativamente ao débito remanescente (falta de recolhimento de ICMS, infração 24.1.27), cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, o juízo de origem determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicando, de ofício, a Lei Estadual n. 10.496/2017.

Considerou que, após a exclusão dos tributos declarados inconstitucionais, o valor remanescente não justificaria o prosseguimento da execução.

Dessa sentença, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A questão central submetida a esta Câmara consiste em definir se a sentença que declarou a inexigibilidade dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 20143043, referentes à cobrança de ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), e o valor remanescente inferior a 160 UPF/MT, merece ser mantida ou reformada.

A solução da controvérsia exige a análise da existência de fundamento constitucional e legal válido à época dos fatos geradores que ensejaram a constituição do crédito tributário, bem como a discricionaridade da Fazenda Pública, relativa ao interesse em prosseguir com a Execução Fiscal de “pequeno valor”.

A análise dos autos revela uma questão temporal de fundamental importância que não pode ser ignorada na solução da controvérsia.

Os fatos geradores que deram origem aos créditos tributários, ora executados, ocorreram em 2010 (id. 318852855), enquanto a Emenda Constitucional 87/2015, que introduziu a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL, somente foi promulgada em abril de 2015.

Essa circunstância temporal é determinante para a correta aplicação dos institutos jurídicos pertinentes ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral), fixou a tese de que "
a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
".

Na mesma oportunidade, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvando as ações judiciais em curso.

Entretanto, a modulação de efeitos estabelecida pelo STF possui escopo específico e delimitado, aplicando-se exclusivamente às cobranças do DIFAL realizadas com fundamento na Emenda Constitucional 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.

A decisão paradigma não possui alcance para validar cobranças realizadas antes mesmo da existência da previsão constitucional que fundamenta o tributo em questão.

No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram em 2010, e a CDA foi constituída em 2014 (id. 318852856), época em que inexistia qualquer previsão constitucional para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.

A Constituição Federal, em sua redação originária, não contemplava tal possibilidade, que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso fundamentou-se em interpretação extensiva e analógica da legislação tributária, em flagrante violação ao princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

O reconhecimento da ilegalidade desses créditos tributários encontra respaldo no próprio Estado de Mato Grosso, que editou a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, estabelecendo em seu artigo 3o a remissão e anistia dos "
créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea 'g' do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal
".

A edição dessa lei complementar representa verdadeira confissão do ente federativo quanto à ilegalidade das cobranças realizadas sem a devida base constitucional.

O reconhecimento legislativo da invalidade dos créditos tributários constitui elemento objetivo que reforça a impossibilidade de aplicação da modulação de efeitos aos casos como o presente, onde o vício é de natureza originária e absoluta.

Não se pode perder de vista que a natureza jurídica dos vícios identificados nos créditos tributários em execução é substancialmente diversa daquela que foi objeto da modulação no Tema 1093.

Enquanto no paradigma do STF tratava-se de inconstitucionalidade relativa decorrente da ausência de lei complementar para disciplinar tributo previsto constitucionalmente, no presente caso, verifica-se nulidade absoluta em razão da total ausência de previsão constitucional à época dos fatos geradores.

A distinção entre essas duas situações é fundamental para a correta aplicação dos institutos jurídicos.

A modulação de efeitos tem por finalidade conferir segurança jurídica às relações consolidadas com base em norma constitucional
existente, ainda que posteriormente reconhecida como dependente de regulamentação específica.

Diversamente, não se pode aplicar referido instituto para convalidar atos praticados sem qualquer amparo constitucional, sob pena de violação aos princípios fundamentais do direito tributário.

O princípio da irretroatividade da lei tributária, consagrado
no artigo 106 do Código Tributário Nacional, impede que a Emenda Constitucional 87/2015 produza efeitos sobre fatos geradores anteriores à sua vigência.

A aplicação retroativa da norma constitucional para validar cobranças pretéritas configuraria criação de tributo
ex post facto
, em afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O entendimento consolidado desta Corte de Justiça, reconhece que os tributos instituídos em violação aos princípios constitucionais são passíveis de declaração de nulidade de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

E, ainda,
a jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de reconhecer a invalidade de créditos tributários constituídos com base em normas editadas em desconformidade com os comandos constitucionais, especialmente quando se verifica a ausência de competência tributária ou de previsão legal adequada, visando preservar a supremacia da Constituição e a observância dos direitos fundamentais dos contribuintes. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2010. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS GARANTIDO NORMAL, ICMS GARANTIDO INTEGRAL FORMAÇÃO DE ESTOQUE, ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e ICMS-DIFAL nas operações realizadas em 2009 e 2010, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos em 2009 e 2010, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional no 87/2015.

III. Razões de decidir

3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469).

4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema.

5. No caso, os fatos geradores ocorreram em 2009 e 2010, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

6. o crédito de ICMS-DICAL inscrito na CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional no 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2o, VII e VIII; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093).

(N.U 1019163-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FATOS GERADORES ENTRE 2007 E 2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL À ÉPOCA. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face da empresa Renato Anez de Paiva – ME, que, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL relativos a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, declarando extinta a execução fiscal com base no art. 803, I, do CPC e determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 20144387.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso referente a operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, com base em legislação e fundamentos constitucionais e infraconstitucionais posteriores à ocorrência dos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em sua redação originária, não previa a cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, tendo tal previsão sido inserida apenas com a Emenda Constitucional no 87/2015.

4. O STF, ao julgar o Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem prévia edição de lei complementar, modulando os efeitos da decisão para resguardar cobranças efetuadas até 2021 com base na EC 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.

5. A modulação dos efeitos do STF não alcança fatos geradores ocorridos antes da própria existência da base constitucional, como no caso dos autos (2007 a 2009), razão pela qual não é possível conferir validade à cobrança.

6. A CDA está fundada em norma estadual e interpretação extensiva da legislação tributária sem respaldo constitucional à época dos fatos geradores, em afronta ao princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I) e ao princípio da irretroatividade da norma tributária (CTN, art. 106).

7. A edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, que concedeu remissão e anistia de créditos tributários instituídos em desacordo com a Constituição, reforça o reconhecimento legislativo da ilegalidade das cobranças.

8. A posterior edição da LC 190/2022 e a criação do Portal DIFAL não têm o condão de convalidar cobranças pretéritas sem fundamento constitucional, sob pena de retroação vedada pelo ordenamento jurídico.

9. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade de créditos tributários fundados em norma inconstitucional, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (Lei 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CPC, art. 803, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de ICMS-DIFAL por fatos geradores ocorridos antes da Emenda Constitucional no 87/2015 é inconstitucional, por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época.

2. A modulação de efeitos no Tema 1.093 do STF não se aplica a fatos geradores pretéritos à própria base constitucional do tributo.

3. É nula a CDA fundada em norma inconstitucional, sendo admissível o reconhecimento de ofício dessa nulidade pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2o, VII e VIII; CTN, arts. 106, 202 e 203; Lei 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único; CPC/2015, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), ADI 5.469/DF; TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 2024; TJMT, Apelação Cível no 1007482-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025.

(N.U 0021202-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Esse
posicionamento encontra fundamento no parágrafo único do artigo 3o da Lei 6.830/80 e no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, frisa-se que não prospera a alegação do Estado recorrente de que a posterior edição da Lei Complementar 190/2022 e a implementação do Portal DIFAL confeririam legalidade às cobranças pretéritas.

A validade de um ato tributário deve ser aferida com base na legislação vigente à época de sua prática, não podendo ser convalidado por normas posteriores que não possuem eficácia retroativa.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da modulação de efeitos aos presentes autos, o que se faz apenas para argumentar, seria necessário verificar se os requisitos específicos estabelecidos pelo STF foram atendidos.

A Corte Suprema ressalvou da modulação "as ações judiciais em curso", considerando como tais, aquelas ajuizadas até a data do julgamento do paradigma.

No caso concreto, embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em 2015, o vício constitucional identificado é anterior e independe da decisão do STF, razão pela qual a modulação não teria aplicabilidade.

A manutenção da cobrança de tributos manifestamente ilegais ofende os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva que devem pautar a atuação da Administração Pública, de modo que o Estado não pode se beneficiar de cobranças realizadas sem amparo legal, ainda que posteriormente venha a existir previsão normativa para situações similares.

Desse modo, a sentença que extinguiu a Execução, lastreada nos referidos créditos deve ser mantida, nesse ponto.

No que se refere à extinção da Execução Fiscal, em relação ao débito remanescente (falta de recolhimento de ICMS, infração 24.1.27), cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, contudo, assiste razão ao Apelante.

Confira-se que a sentença recorrida, aplicando, de ofício, a Lei Estadual n. 10.496/2017, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Entrementes, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo juízo de origem, a extinção da Execução Fiscal por aplicação de ofício da Lei Estadual n. 10.496/2017 não pode subsistir.

Como se sabe, o referido diploma legal, que dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 2o que fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT.

De igual modo, o artigo 5o do mesmo diploma legal autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de ações de Execução Fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos, à data da vigência da lei, se enquadrem dentro do limite ali fixado.

Ora, a redação dos dispositivos legais é clara ao empregar o verbo "autorizar", não se tratando, portanto, de imposição legal ou de vedação à cobrança de créditos de pequeno valor.

A decisão sobre o ajuizamento, prosseguimento ou desistência de execuções fiscais, de valor inferior ao limite legal, envolve juízo de conveniência e oportunidade administrativa, atribuído pela legislação estadual à Procuradoria-Geral do Estado.

Trata-se de prerrogativa inserida no âmbito da autonomia administrativa do ente federativo, que deve avaliar os critérios de eficiência administrativa e os custos da administração e cobrança previstos em regulamento, conforme expressamente estabelecido no artigo 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Nesse aspecto, o Poder Judiciário, ao determinar, de ofício, a extinção da Execução Fiscal, com base em tal dispositivo legal, usurpa competência administrativa atribuída ao Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes consagrado no artigo 2o da Constituição Federal.

Assim, a opção legislativa de autorizar, sem impor, a desistência de Execuções Fiscais de pequeno valor revela claramente que se trata de faculdade administrativa, não de direito subjetivo do executado à extinção do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 452, assentou que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

Embora o verbete sumular refira-se especificamente à Administração Federal, o fundamento nele contido aplica-se igualmente aos Estados e ao Distrito Federal, por força do princípio da separação de poderes, que possui índole nacional e vincula todos os entes federativos.

Desse modo, a decisão administrativa de não ajuizar ou de desistir de Execução Fiscal insere-se no âmbito da discricionariedade do Poder Executivo, sendo insuscetível de revisão judicial quanto ao mérito, salvo nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido, cita-se a jurisprudência desse Sodalício, cuja ementa de minha relatoria abaixo transcrevo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. TEMA 1.282 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DE OFÍCIO DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 E DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu parcialmente execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (art. 485, IV, do CPC) e, quanto ao valor residual da execução referente à Falta de Emissão de Documentos Fiscais, extinguiu a demanda com base na irrisoriedade do valor (inferior a 160 UPF/MT), com fulcro no art. 485, VI, do CPC c/c os arts. 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) determinar se é possível a extinção, de ofício, da execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, na ausência de requerimento da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade das taxas estaduais instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso atende aos critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, pois decorre do poder de polícia ambiental exercido sobre atividades potencialmente poluidoras, com fiscalização efetiva e contínua, mediante atos administrativos individualizados.

5. A publicação da ata de julgamento do Tema 1.282 em 28/03/2025 torna imediata a eficácia da decisão, dispensando o trânsito em julgado, conforme jurisprudência pacífica do STF, devendo os demais órgãos do Poder Judiciário aplicar o precedente vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC.

6.
A Lei Estadual n. 10.496/2017 concede à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade – e não imposição – para deixar de ajuizar ou desistir de execuções fiscais de baixo valor (inferiores a 160 UPF/MT), não podendo o Judiciário determinar, de ofício, a extinção da execução com base nesse fundamento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A aplicação do Tema 1.184 do STF pressupõe a existência de execução fiscal de pequeno valor, ajuizada após a vigência da tese e das resoluções administrativas que a regulamentam. No caso, a execução foi ajuizada em 08/05/2015 e o valor da causa supera R$ 20 mil, afastando a incidência do precedente.

8. A extinção da execução com base na suposta irrisoriedade do valor desconsidera que o montante poderia ser revisto com o reconhecimento da exigibilidade da TACIN, o que compromete a validade da extinção antecipada.

9. O julgamento monocrático do recurso é cabível, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, e do art. 51, I-D, “b”, do Regimento Interno do TJMT, quando a decisão recorrida diverge de entendimento firmado pelo STF em recurso com repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico, divisível e efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

2. Os órgãos do Judiciário devem aplicar imediatamente os precedentes vinculantes do STF, independentemente do trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento.

3.
A extinção de execução fiscal por baixo valor, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, depende de requerimento da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser determinada de ofício pelo Judiciário
.

4. O Tema 1.184 do STF não se aplica às execuções fiscais ajuizadas cujo valor da causa seja superior ao limite de R$ 10 mil, estipulado como parâmetro de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, III e V, art. 932, V, “b”. CPC, arts. 485, IV e VI; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da repercussão geral), Plenário, j. 27.03.2025, publ. DJe 28.03.2025.

STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024, DJe 15.04.2024.

TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 29.01.2025.

(N.U 0020384-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (grifei)

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso não manifestou sua intenção de desistir da Execução Fiscal, optando, ao contrário, por interpor Recurso de Apelação contra a sentença que determinou a extinção do processo.

Referida conduta demonstra, inequivocamente, que o ente público tem interesse concreto no prosseguimento da cobrança do débito remanescente, não se justificando a extinção do feito por decisão judicial de ofício.

A manutenção da sentença neste particular importaria em beneficiar o executado inadimplente, premiando-o pelo não cumprimento de sua obrigação tributária.

Nessa linha, portanto, o ajuizamento da Execução Fiscal pela Fazenda Pública constitui dever-poder decorrente do princípio da indisponibilidade do interesse público, não podendo o Poder Judiciário impor ao ente estatal a extinção do processo sem que haja manifestação administrativa nesse sentido.

Ademais, o artigo 2o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece que, na apuração do montante de 160 (cento e sessenta) UPF/MT, serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Como se depreende, os autos não demonstram ter sido realizada tal verificação quanto à existência de outros créditos em nome dos executados.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma no tocante à extinção da Execução Fiscal, por ausência de interesse processual, devendo o feito prosseguir quanto ao crédito remanescente de falta de recolhimento de ICMS (infração 24.1.27).

A decisão sobre o eventual arquivamento ou extinção da Execução Fiscal, em razão do baixo valor do débito compete exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, mediante juízo de conveniência e oportunidade administrativa, vedada a imposição judicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recuso de Apelação, para reformar a sentença recorrida exclusivamente no tocante à extinção da Execução Fiscal por ausência de interesse processual, de modo que determino o prosseguimento do feito executivo quanto ao crédito remanescente de falta de recolhimento de ICMS (infração 24.1.27), observado o valor atualizado do débito, permanecendo inalterado os demais pontos sentenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025